Tribunal: TJES
Processo: 5006054-79.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cobrança indevida de ligações; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006054-79.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: TALYSON DUTRA MADEIRA registrado(a) civilmente como TALYSON DUTRA MADEIRA
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5006054-79.2022.8.08.0048

RECTE.:
TELEFÔNICA BRASIL S.A.

RECDO.:
TALYSON DUTRA MADEIRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. SERVIÇO DE TELEFONIA. LINHA BLOQUEADA PARA CHAMADAS. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM

ADEQUADO
. SENTENÇA
MANTIDA
.

Tese da parte autora

O
autor alega ser
cliente da requerida, mas que teve seu serviço
de in
ternet e telefonia bloqueados pela operadora
,
tendo
entrado em contato
junto à empresa
para resolver, mas sem êxito.
A
duz que a conta referente ao mês de fevereiro, no valor de R$ 70,99, estava com status ‘“em aberto”, oportunidade em que efetuou o pagamento da conta, ainda que em atraso, todavia, o serviço não foi restabelecido por aproximadamente 15 dias, e que o bloqueio ocorreu sem qualquer comunicação prévia. Por este motivo, r
equer indenização por danos morais no valor de R$
1
0.
0
00,00.

Em sede de contrarrazões recursais (ID. 4361483), requer a manutenção integral da sentença, por seus próprios fundamentos.

Tese da ré

Em sede recursal (ID. 4361482), requer a reforma da sentença, eis que atuou dentro dos limites legais, agindo no exercício regular de um direito. Aduz que a suspensão da linha se deu em razão da inadimplência do consumidor, e que a condenação por danos morais deve ser afastada ou, subsidiariamente, seja reduzido o
quantum
indenizatório.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (
ID. 4361476
) dispôs que: “
Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral para CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por dano moral, valor esse devidamente corrigido com juros de mora a partir desta data (súmula 362 do STJ). JULGO O PROCESSO com resolução de mérito, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil”
.

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, por não vislumbrar as hipóteses de concessão de efeito suspensivo.

Não havendo preliminares arguidas, passa-se ao mérito.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de
manutenção integral
do julgado.

Cinge-se a controvérsia quanto à ocorrência de falha na prestação dos serviços da empresa ré e a existência ou não de dano de ordem imaterial.

Não há falha na prestação de serviços referente ao bloqueio da linha por falta de pagamento, conforme confessado pela autora na inicial, desde que devidamente notificado o consumidor para sanar a pendência.

Contudo, mesmo após a quitação do débito em atraso, a recorrente levou um longo período para restaurar o serviço, sem qualquer justificativa adequada para a referida demora, consistindo a referida contuda em ato ilícito.

O autor comprovou, à inicial, ter buscado apoio junto à empresa recorrente para solução do problema, por diversas vezes (ID. 4361457), e que mesmo assim a restauração do serviço não foi resolvido pela empresa.

Importa salientar que o documento ao ID. 4361457 demonstra que o serviço de internet só foi regularizado pela empresa após o dia 14/03/2022, após diversas ligações do consumidor na tentativa de solução do problema, mesmo já estando adimplente com o pagamento dos valores em aberto.

Por fim, impera dizer que a requerida não demonstrou nos autos a notificação do usuário acerca da existência de débito em aberto, descumprindo a Resolução de n.º 632/2014 da ANATEL; a espelho do que indicou a sentença recorrida, conforme a referida resolução, somente pode haver suspensão parcial do serviço depois de 15 dias da notificação do usuário, e a suspensão total é autorizada somente 30 dias depois da suspensão parcial. O serviço pode ser rescindido pela empresa apenas 30 dias após a suspensão total do contrato.

Diante do exposto, não restam dúvidas da ocorrência de falha na prestação dos serviços pela parte recorrente, tendo ocorrido o bloqueio da linha telefônica do consumidor sem demonstração, nos autos, da correta notificação do usuário acerca da existência de débito em aberto.

Assim, a recorrente não se incumbiu de provar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direito da parte autora, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, nem mesmo instruiu a contestação com documentos idôneos capazes de afastar as pretensões autorais, razão pela qual mantenho, por seus próprios fundamentos, as conclusões do julgado singular, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo de piso, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a parte Autora, ora Recorrida, enquanto consumidora, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados por esta, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% sob o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)